Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701053-40.2023.8.07.0020 RECORRENTES: WILSON LUÍS DOS SANTOS E MIRACI CARDOSO DE AZEVEDO DOS SANTOS RECORRIDAS: SPE - EQUILÍBRIO CONSTRUTORA 01 LTDA EROYAL INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. I. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAGERO NA PUBLICIDADE. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E ACOLHIDA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO DAS RÉS. II. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PUBLICIDADE ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE PRAIA PRIVATIVA. OBRA NÃO ENTREGUE NOS MOLDES VEICULADOS NA PUBLICIDADE. III. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM RELAÇÃO AO PREÇO À VISTA. FINANCIAMENTO. ENCARGOS QUE NÃO AGREGAM VALOR AO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. III. DANOS MORAIS. PRAIA PRIVATIVA NÃO ENTREGUE NOS MOLDES VEICULADOS NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA VERIFICADA. PROBLEMAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DO LOCAL POR MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR MAJORADO. IV. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. Preliminar de inovação recursal. Não se conhece de tese suscitada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 1.1. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso das rés parcialmente conhecido. 2. Na forma do art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. 2.1. Conforme art. 37, § 1o, “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”. 3. Configura publicidade enganosa o anúncio de praia privativa em empreendimento imobiliário e a ausência de entrega nos moldes contidos nos anúncios publicitários. 3.1. Hipótese em que, ainda que consideradas as informações escritas inseridas na publicidade e a eventual divergência entre um projeto e uma obra real, não é razoável exigir que os consumidores aceitassem a entrega da praia privativa de forma completamente divergente da contida no anúncio. 3.2. A comparação entre as imagens e a realidade do local não permite inferir se tratar do mesmo local. 4. Não fazem jus a indenização por danos materiais os consumidores que, conquanto tenham recebido praia privativa diversa da prometida no folder publicitário, não conseguem comprovar a desvalorização do imóvel em relação ao preço de compra. Os encargos financeiros advindos do pagamento parcelado do imóvel não agregam valor ao bem, de modo que não podem ser considerados para análise de desvalorização do imóvel. 4.1. Hipótese em que a comparação entre o preço atualizado do imóvel e o preço à vista da época da aquisição demonstra a valorização do bem, o que afasta os danos materiais pretendidos. 5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. No caso dos autos, a situação enfrentada pelos autores advinda da publicidade enganosa promovida pelas rés acerca da praia privativa do empreendimento, aliada aos problemas com o licenciamento ambiental, demonstra que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. 5.1. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 5.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante. 6. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbencial redistribuído. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que é incorreto considerar o mesmo valor do imóvel em questão nos anos de 2.015 e 2.023 ou, seja, é necessário avaliar-se a inflação do citado período para se comparar os valores do bem em cada época, motivo pelo qual pleiteia a reparação por dano material, em razão da desvalorização do imóvel; b) artigo 6o, inciso VI, do CDC, defendendo que há laudo pericial confirmando a desvalorização do imóvel, razão pela qual requer a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano material. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANE CAROLINE JUNQUEIRA PINHEIRO, OAB/SP 313.025 (ID 75271794). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Destarte, os encargos decorrentes do financiamento não agregam valor ao imóvel, porque refletem a remuneração paga pela utilização do capital para aquisição do imóvel sem o pagamento à vista. (...) Sobreleva destacar a necessidade de comprovação dos danos materiais para que haja a efetiva condenação da parte contrária ao pagamento de indenização. Nesse cenário, não se mostra razoável considerar que houve desvalorização de cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no valor do imóvel pela entrega da praia privativa de forma diferente da contratada. Como já registrado, os autores tão somente pagaram quantia próxima a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelo bem em razão do pagamento parcelado. Assim, malgrado a perita tenha indicado que os autores não obteriam lucro na venda do imóvel em razão do valor total pago, não se pode olvidar os encargos acrescidos ao realizar o pagamento parcelado, que não agregam valor ao imóvel” (ID 70335305). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75271794. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020